Tribunal: TJMT
Processo: 0003281-81.2016.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003281-81.2016.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Fato Gerador/Incidência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), LUCAS & RODRIGUES DA SILVA LTDA - ME - CNPJ: 07.472.007/0001-55 (APELADO), CHARLES ADRIANO LUCAS - CPF: 650.502.661-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CLAUDIR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 005.006.809-14 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240/STJ – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA - RECURSO PROVIDO.

1 - A extinção do processo por abandono da causa exige o
ânimo inequívoco
, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretá-la, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.

2 -
Não havendo a interposição de embargos à execução, inaplicável, nos termos do recurso paradigma REsp 1120097/SP, a Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível aflorado pelo ESTADO DE MATO GROSSO com o desígnio de obter a modificação do julgamento proferido nos autos de Executivo Fiscal no 0003281-81.2016.8.11.0046 (Código 92752), movido em desfavor da empresa LUCAS & RODRIGUES DA SILVA LTDA-ME, que, em suma, EXTINGUIU o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil.

Inconformado, com o resultado do veredicto proferido pelo togado singular, o ESTADO DE MATO GROSSO busca, por via do presente apelo, a nulidade da sentença sob os fundamentos, a seguir:

1 – Que a extinção do feito ocorreu por suposto abandono da causa, sem que, contudo, fosse precedida da indispensável intimação pessoal da demandante para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão contida no artigo 485, §1o, do Código de Processo Civil;

2 - Que em nenhum momento ocorreu por parte da exequente o sustentado abandono da causa, tal fato, inclusive, por caracterizar medida excepcional, não pode ser presumido, reclamando a verificação de alguns aspectos relevantes e, de maneira especial, a inércia reiterada do autor que, de forma inequívoca, demonstra o seu desinteresse no prosseguimento da lide.

3 – Finaliza suas razões externando que para que seja reconhecido o esteado de abandono da causa é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, com a advertência prevista no § 1o do artigo 485 do CPC/2015, para que a falta seja suprida no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, o que não ocorreu na hipótese versada.

Assim, depois de expor suas razões de inconformismo, por total ausência de comprovação do
animus
de abandonar a causa, implora pelo conhecimento e provimento do presente recurso, para o fim de reformar a decisão obliterada, tendo em vista que a inércia decantada não restou configurada nos autos, de modo que deve ser retomada a marcha processual da execução fiscal, equivocadamente extinta pelo julgador monocrático. (Id. 6.4934976)

O recurso foi tempestivamente apresentado, sem custas, por força de lei.

O apelo segue sem ter sido contra-arrazoado, uma vez que não fora devidamente efetuada a citação, não tendo sido, evidentemente, formalizada a regular triangularização processual.

Remetidos os autos a esta Corte, por critérios regimentais foram a mim distribuídos.

É a súmula do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de execução fiscal, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a empresa LUCAS & RODRIGUES LTDA - ME, em apertada síntese, extinguiu o feito por abandono da causa com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, cuja decisão discorda o Ente Público Fiscalizador.

Como se vê, toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não do
decisum
monocrático que extinguiu o feito ao fundamento de abandono da causa pela autora/apelante.

Nesse passo, por entender pertinente, trago à colação breve relato dos fatos que motivaram a extinção da ação pelo julgador monocrático.

Tem-se que a FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, nos idos de 2016, mais precisamente em 30/08/2016, ajuizou a Ação de Execução Fiscal de Código n. 92752 em desbenefício de LUCAS & RODRIGUES LTDA-ME, tendo como desígnio o recebimento de crédito tributário de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (descumprimento de obrigação acessória – irregularidade de escrituração fiscal), consubstanciado na CDA n. 20159392, cujo valor originário da causa era de R$ 38.163,38 (trinta e oito mil cento e sessenta e três reais e trinta e oito centavos).

À fl. 34-pdf-TJMT (Id. 64934967) há comprovação da frustração da citação da parte adversa, tendo em vista a devolução da Carta de Citação pelo Correio, em vista da insuficiência de endereço.

Diante dessa informação, o magistrado condutor do feito proferiu despacho provocando a exequente a manifestar nos autos, no sentido de informar o novo endereço da empresa executada, assinalando o prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da diligência, prazo esse que transcorreu
in albis
, sem manifestação da Fazenda Pública exequente.

Adveio, em ato subsequente, a sentença extintiva, fundamentada no fato de que ocorreu o abandono da causa por parte da exequente, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, gerando, por sua vez, a interposição do presente recurso apelatório, pelas razões que já foram tracejadas no relatório.

Feitas essas considerações, passo à análise das questões recursais.

Analisando atentamente os autos, forçoso concluir que a reforma da decisão objurgada é medida que se impõe.

É certo que quando a tramitação do processo depende exclusivamente de ato cuja realização compete à iniciativa e à diligência da parte autora, a lei processual indica a solução:
deve o autor ser
“intimado pessoalmente para suprir a falta em 05 (cinco) dias”
.
Não sendo a falta suprida no prazo assinalado, pode o magistrado decretar a extinção do processo, sem julgamento do mérito, e, por via de consequência, determinar a extinção do feito.

Com efeito, o artigo 485 do Código Procedimental Civil prevê a resolução do processo por abandono da causa, o qual pressupõe, necessariamente, o cumprimento da regra contida no § 1o do referido dispositivo legal,
in verbis:

“Art. 485 – O Juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II – quando ficar parado durante mais de ano por negligência das partes.

III – por não promover os atos e as diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

(...)

§ 1o.- Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias.

De modo que, de simples leitura dos dispositivos legais citados, pode se concluir, com clareza solar, que antes de decretar a extinção do feito o magistrado deve, impreterivelmente, promover a intimação pessoal da parte para sanar o vício no prazo de 05 (cinco) dias, à exegese do §1o do artigo 485, cuja inobservância acarreta a nulidade do ato sentencial.

A respeito do tema, o renomado processualista Nery Nelson Júnior, em sua obra Código de Processo Civil Comentado, 13. ed., 2013, p. 610, ao comentar o artigo 267, II e III,
atualmente 485, II, III
no Código de Processo Civil de 2015, nos dá o seguinte magistério –
verbis:

“Não se pode extinguir o processo com fundamento no CPC 267, II e III, sem que previamente, seja intimado o autor dar andamento ao processo.
O dies a quo do prazo (termo inicial) é o da intimação pessoal do autor; daí começa a correr o prazo de 48 (quarenta e oito) horas à exegese do § 1o, do artigo 267, do Código de Processo Civil”. (grifei).

Analisando todos os detalhes dos atos já ocorridos no processo, muito embora tenha sido realizada a intimação do autor em outra oportunidade, a fim de que diligenciasse nos autos, promovendo atos necessários ao regular andamento do processo, na verdade, com relação ao ato que ensejou a decantada inércia do autor e, por via de consequência, a extinção do feito, não vislumbrei a preambular intimação pessoal do autor, exigida no §1o do art. 485 do CPC.

A extinção do processo por abandono da causa, por caracterizar medida excepcional, não pode ser presumida, reclamando a verificação de alguns aspectos relevantes e, de maneira especial, a inércia reiterada do autor, que, de forma inequívoca, demonstra o seu desinteresse no prosseguimento da lide.

Para corroborar esse entendimento trago à colação pronunciamento recente do Tribunal da Cidadania
– in verbis:

EMENTA

“PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DE CAUSAS ART. 485, III, DO CPC – OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃSO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO – ART. 485, § 1o, DO CPC.

1 – O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art.

485, § 1o, do CPC.

2 – A regra acimas já vinhas prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1o (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta es oito horas). A Jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3 – No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestações.

4 – Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro o lugar a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificando o transcurso do prazo in albis, compete a autoridade de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o

revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

5 – Ao que se verifica, o ato de cientificar a Fazenda Públicas da realização da penhora não lhe transferiu a prática de qualquer ato processual, uma vez que o ato subsequente (alienação judicial) poderia ser promovido ex ofício pelo juiz.

6 – Não bastasse isso, aso que consta do voto condutor do acórdão hostilizado, ad

extinção do feito teria decorrida da simples ausência de resposta do ente público à cientificação da penhora realizada nos autos, quando,

conforme acima

demonstrado, a sentença somente poderia ser proferida se previamente tivesse havido intimação pessoal concedendo à exequente prazo para que esta praticasse algum ato privativo, indispensável para o andamento do feito, cujo desatendimento seria sancionado com a extinção por abandono da causa.

- Recurso Especial Provido”
. (REsp N. 1.738.705-MT (2018/0118/0102513-1 – Relator Min. HERMAN BENJAMIN, Julgado em 22 de maio de 2018).

Faço constar que, nos executivos fiscais, não ocorrendo a interposição de embargos à execução, torna-se inaplicável a Súmula 240/STJ, conforme julgamento proferido em Recurso Repetitivo REsp 1120097/SP (Tema 314) –
Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL – TRIBUTÁRIO – RECURSO ESPECIAL – REPRESENTATIVO DE COTROVÉRSIA – ART. 543-C, DO CPC – EXECUÇÃO FISCAL AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INÉRCIA DA EXEQUENTE – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DE FICIO – EXECUÃO NÃO EMBARGADA – EXIGENCIA DE OFICIO – EXECUÇÃO NÃO EMBARGADA – EXIIGENCIA DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL – SÚMULA 240/STJ – INAPLICABILIDADE.

1 - A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal não embargada ex ofício, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”. Matéria impossível de ser alegada pela exequente contumaz. (Precedentes: AgRg nos DEcl no Ag 1259575/AP Rel, Ministro HAMILTON CARVALHIDO. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 23/03/2010, DJe 15/04/2010; AgRg no Ag 1093239/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – SEGUNDA TURMA, Julgado em 01/10/2009, DJe 15/10/2009: REsp 1057848/SP, Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASKI, PRIMEIRA TURMA, Julgado em 18/12/2008, DJe 04/02/2009, EDcl no AgRg no REsp 1023548/SP, Relator Ministro CASTRO MEIRA, SEFUNDA TURMA, Julgado em 02/2/2008, DJe 17/12/2008 (..)”.

Destarte, levando em consideração que a intimação da parte autora, ora apelante, não se deu nos moldes previstos em lei, mostra-se necessária a nulidade do ato sentencial obliterado, eis que proferido em desconformidade com o ordenamento jurídico pátrio.

Ante o exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença hostilizada e, por via de consequência, determinar o retorno dos autos à instancia de origem para que seja retomada a marcha regular do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021